Tribunal: TJDFT
Processo: 0005218-17.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Joscelino Matrimiano das acusações de prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do CP, por treze vezes) e de associação criminosa (art. 288, caput, do CP). O Ministério Público alegou a comprovação da materialidade e autoria delitivas, apontando a utilização de empresas para aquisição fraudulenta de mercadorias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pela prática de estelionato e associação criminosa; e (ii) estabelecer se o princípio in dubio pro reo deve prevalecer no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. As provas reunidas não demonstram, de forma incontroversa, a participação do réu nos delitos imputados.4. O depoimento da testemunha Geralda Claudino de Oliveira, utilizado pelo Ministério Público, não foi colhido sob o crivo do contraditório nos autos em questão, limitando sua validade probatória.
4. 4. O contrato de locação do imóvel, realizado sob nome falso pelo réu, não foi objeto da denúncia e, isoladamente, não comprova participação nas práticas fraudulentas descritas.
5. 5. A aplicação do princípio in dubio pro reo é imperativa diante da ausência dos elementos probatórios suficientes para a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
7. A ausência de provas seguras acerca da participação efetiva do réu nos crimes de estelionato e associação criminosa inviabiliza a condenação.
8. O princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado sempre que subsistirem dúvidas relevantes sobre a autoria ou materialidade do crime.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, arts. 366 e 387, IV; CP, arts. 171, caput, e 288, caput.
Jurisprudência relevante citada: TACrim-SP, Ap. 175.637, Rel. Goulart Sobrinho; TJDFT, Acórdão no 1110605, 1a Turma Criminal, Rel. George Lopes, j. 19/07/2018.